Tribunal: TJMT
Processo: 1009925-17.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009925-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANADIR DE ASSIS - CPF: 804.252.671-72 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CONTRATAÇÃO – AUDIO APRESENTADO NA CONTESTAÇÃO - CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PROMOVENTE – IMPUGNAÇÃO E RECURSO GENÉRICOS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A juntada de áudio no qual a promovente se identifica e informa dados pessoais, comprova a existência de relação jurídica.

Havendo provas da existência de contratação, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente, devendo ser reformada a sentença com a condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos, ainda mais quando o recurso é genérico e se limita a alegar ausência de contratação.

Sentença reformada.

Recurso da ré provido e da autora desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas partes reclamante e reclamada, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados (id. 172810172), a qual foi modificada por meio dos Embargos de Declaração (id. 174850709), que julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito (R$ 406,72 e R$ 513,54)
, condenando a ré em dano morais (R$ 3.000,00), conforme dispositivo que cito
:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por rejeitar as preliminares e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para:

1- Declarar a inexistência dos débitos R$ 406,72 (quatrocentos e seis reais com setenta e dois centavos), e R$ 513,54 (quinhentos e treze reais com cinquenta e quatro centavos), ora discutido nos presentes autos e, por conseguinte, determinar que a reclamada se abstenha de efetuar as cobranças.

2- Condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para
majoração
do valor fixado a título de danos morais, ao passo que a reclamada, em suas razões recursais, alega a ausência de ato ilícito e exercício regular do direito.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida nos termos expendidos.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte reclamada, enquanto que o reclamante apresentou suas contrarrazões no id. 175024694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Da análise do documento anexado no id. nº 174851195, constata-se que a parte autora alega que teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, sem justificativa para tal.

No presente caso, diante da negativa de contratação feita na inicial, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e a Recorrida comprovou a contratação e a existência de relação entre as partes mediante juntada de áudio em sede de contestação.

A fim de demonstrar as peculiaridades que norteiam o presente julgamento, destaco que no áudio juntado, a promovente se apresenta, informa e confirma seus dados pessoais.

Importa destacar que em nenhum momento a parte promovente, após a juntada do áudio nega que é a interlocutora, identificada pelo nome completo, e número de seus documentos pessoais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A juntada de áudio no qual a promovente se identifica como tal, comprova a existência de relação jurídica.

Havendo provas da existência de contratação, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente, vez que o recurso é genérico e se limita a alegar ausência de contratação, sem se manifestar quanto ao áudio juntado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto pela reclamada
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto pela parte reclamante,
condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023